Tribunal: TJDFT
Processo: 0008835-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008835-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 23274153, as partes foram intimadas para se manifestarem quanto aos cálculos judiciais de ID: 21758556, relativos a ROSÂNGELA MARIA QUEIROZ, ROSIMARY SOARES DE ARAÚJO e RUBENS COELHO. Lado outro, determinou-se fosse o SINDIRETA intimado quanto à impugnação do DF de ID: 22956275 (PCT n. 0748084-24.2020.8.07.0000 - credora ROSETE SANTOS). No ID: 23785783, o SINDIRETA concordou com as contas judiciais de ID: 21758556 e requereu a expedição dos requisitórios em favor de ROSÂNGELA MARIA QUEIROZ, ROSIMARY SOARES DE ARAÚJO e RUBENS COELHO. No mais, pugnou pela rejeição da impugnação do DF. Em seguida, o DF impugnou os cálculos relativos a ROSÂNGELA MARIA QUEIROZ, ROSIMARY SOARES DE ARAÚJO e RUBENS COELHO (ID: 23846509). Nesse quadro, diga o SINDIRETA sobre a nova impugnação do DF. Brasília, 9 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador